Tribunal: STF
Processo: ARE 1248172
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Rio de Janeiro e manteve a sentença por seus próprios fundamentos. (eDOC 8)
    Os embargos de declaração foram acolhidos, “para retificar a súmula de fls.187 para condenar o recorrente Município do Rio de Janeiro ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor dado à causa, em prol do CEJUR-DPGE-RJ, mantido o julgado nos demais termos (...)” (eDOC 12)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5°, caput, 97, 167, 194, parágrafo único, III, 196, 197 e 198, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o E. Tribunal a quo desconsiderou o juízo técnico exercido pelo Ministério da Saúde ao definir os medicamentos e procedimentos que devem integrar a política pública existente, tendo, assim, violado os artigos 2º, 5º, caput, 194, parágrafo único, III, 196, 197 e 198, II, da CRFB, os quais determinam que a assistência farmacêutica estatal seja prestada em conformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas incorporados pelo SUS e com as relações de medicamentos elaboradas pelos entes públicos.” (eDOC 15, p. 7) 
    Aduz-se, ainda, que “o Poder Judiciário carece de legitimidade democrática e competência técnico-científica e orçamentária para definir o alcance das prestações de saúde pública, porque, dentre outros fatores, não tem base para a avaliação da relação de custo-efetividade do medicamento e para o exame da viabilidade de universalização da prestação. Nesse aspecto, não se pode olvidar que um dos critérios a serem considerados na tutela jurisdicional dos direitos sociais é o de que “quanto mais a questão discutida envolver aspectos técnicos de políticas públicas, mais cautelosa e reverente em relação às decisões dos demais poderes deve ser a atuação do Judiciário.” (eDOC 15, p. 11)
    Por fim, assevera que “O E. Tribunal a quo ainda desconsiderou normas legais aplicáveis ao caso sub judice, sem a devida observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97). Ao assim agir, afastando a incidência de normas legais, ainda que implicitamente, estar-se-ia, por via transversa, declarando sua inconstitucionalidade, conforme se verifica do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.” (eDOC 15, p. 16)
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF. (eDOC 19)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Quanto ao mérito, que discute a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento de saúde da parte ora recorrida, o Tribunal de origem manteve a sentença proferida pelo juízo singular, que já tinha assentado (eDOC 4, p. 1/2): 
    “Os fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora estão devidamente comprovados nos autos por meio dos documentos que instruem a inicial, inclusive os laudos médicos juntados e há necessidade do medicamento reclamado, bem como a sua incapacidade e a de sua família em arcar com os custos dos mesmos.
    Outrossim, ressalto que em que pese o medicamento pleiteado não apesentar indicação em bula para o tratamento da patologia que acomete o Autor, o que caracteriza uso 'off label', consoante narrado na inicial, o Autor faz uso do medicamento há 10 anos, respondendo bem ao tratamento, ao revés dos demais, sofrendo com efeitos colaterais , sendo , portanto, o medicamento pleiteado uma alternativa terapêutica para o manejo da condição clínica do autor, conforme reconhecido pelo NAT.
    Ademais, o fato de ser o medicamento do tipo off label não ilide o dever de seu fornecimento, tendo em vista que fora prescrito por profissional da área médica.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente